Tribunal: TJDFT
Processo: 0700548-41.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700548-41.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO DE SOUZA AGUIAR AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAIMUNDO DE SOUZA AGUIAR, face à decisão do juízo a quo que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: “Concedo à parte requerente o benefício da prioridade de tramitação do feito, nos termos do artigo 71 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e do art. 1.048 da Lei 13.105/2015 (CPC/2015), uma vez que ela é maior de 60 (sessenta) anos. Registre-se, pois, a informação no sistema eletrônico. O rito do juizado, tal qual previsto na Lei 9.099/95, contém o instrumental necessário e suficiente para o equilíbrio entre a celeridade e economia processual de um lado; e a eficiência e segurança do outro. É o que basta para a entrega da tutela de menor complexidade a tempo a hora. Bem por isso, não admite o compartilhamento com outros institutos do procedimento ordinário, como por exemplo, a tutela provisória. O pedido de tutela de urgência (cautelar/antecipada) nestes Juizados - que de excepcional torna-se a cada dia mais habitual - tem-se mostrado nocivo, desvirtuador e deformador do rito, pois exige do feito tramitação extra e oferece oportunidade para a interposição de recursos, reclamações e impetração de mandado de segurança. É, enfim, um fator de demora na entrega da prestação jurisdicional como um todo. Ao Juiz do Juizado cabe zelar para que a prestação jurisdicional seja oferecida conforme os prazos estabelecidos na Lei, atendendo os critérios contidos no seu artigo segundo. Preservando a integridade do procedimento, o Juiz assegura a todos os titulares da demanda de menor complexidade a solução rápida do conflito. Ao abrir exceções, comprometerá todo o sistema. Outro não é o entendimento de Demócrito Ramos Reinaldo Filho, profundo conhecedor destes juizados e integrante da 2a. Turma do I Colégio Recursal de Pernambuco: A lei que instituiu os Juizados Especiais Cíveis, como órgãos do Poder Judiciário (da Justiça Ordinária), disciplinou o processo e o procedimento que dirigem sua atuação, só prevendo um tipo de procedimento o sumaríssimo. Tem, pois, esse órgão jurisdicional mais essa característica como marca da sua especialidade. Isso significa que, uma vez acolhido o Juizado Especial para demanda, as partes não poderão utilizar-se, ao longo da tramitação do processo, de medidas ou institutos típicos do procedimento ordinário ou qualquer outro disciplinado no Código de Processo Civil, já excluídos de antemão, por não haver previsão legal para a sua adoção (a lei especial não adotou o Código de Processo Civil ou qualquer outro texto processual como fonte subsidiária). Admitir o contrário seria tolerar a existência de um procedimento miscigenado pela reunião de institutos sem nenhuma tendência combinatória. Nesse sentido é que entendemos não ter lugar, dentro do procedimento sumaríssimo, o pedido de tutela antecipada previsto no art. 273 do estatuto processual civil. (Juizados especiais cíveis: comentários à Lei 9.099/95. 2a edição; São Paulo: Saraiva, 1999; páginas 123 e 124). Concebido para concretizar os princípios da economia processual e da celeridade, referido dispositivo trouxe significativos benefícios ao sistema, conferindo-lhe maior agilidade na exata medida em que evitou a autuação e a juntada de documentação para permitir maior rapidez à expedição dos mandados citatórios. Saliente-se que, por ocasião da distribuição, a parte autora é intimada a apresentar toda a documentação na audiência de conciliação. O pedido de tutela provisória , porém, impõe desobediência explícita a esse preceito regimentalmente imposto, pois exige (a) recebimento de documentação, (b) autuação do feito, (c) despacho inicial autorizando ou não a medida, (d) trâmites burocráticos em caso de autorização da medida. Note-se que esse desvirtuamento não pode ser examinado sob a perspectiva de uma única medida provisória. O que há de ser levado em conta pelo Juiz imbuído pelo espírito processual que se pratica nos Juizados é o impacto do processamento de todos os pedidos no andamento de todas as causas, de todos os feitos. Ainda que se acredite na excepcionalidade da situação a justificar a concessão, essa excepcionalidade só se revela perante o magistrado. Para a parte e seu patrono - como testemunhado pelos juízes que atuam em outras esferas cíveis - mostra-se difícil traçar as linhas que condicionam a medida, haja vista o número sempre crescente de pedidos desprovidos dos requisitos hábeis a provê-la. A opção pelo regime do CPC ou, alternativamente, pelo regime da Lei dos Juizados Especiais, cabe exclusivamente à parte autora. Esta opta pela alternativa que considere mais apropriada para a solução da lide levando em conta, certamente, as vantagens e os inconvenientes de cada sistema. Se inconveniente a impossibilidade de obter nos Juizados a antecipação desejada, deverá a parte formular seu pleito perante a Justiça Tradicional. Assim, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência (cautelar/antecipada). Intime-se. Sem prejuízo, cite-se e intime-se a parte requerida. Feito, aguarde-se a realização da Sessão de Conciliação designada.” Em seu recurso, a parte recorrente pugna pela reforma da decisão para deferimento da tutela de urgência para determinar que a instituição financeira suspenda os descontos feitos na aposentadoria do agravante. Ao final pugna pela confirmação da medida até o julgamento do mérito do processo. É o relato do necessário. Reza o artigo 11, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais, que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. No âmbito do Rito Sumaríssimo, regido pela Lei no. 9.099/95, não é cabível qualquer recurso face às decisões interlocutórias. Diante da concentração dos atos que integram esse rito, o legislador previu apenas o recurso inominado face às decisões definitivas que encerram o processo de conhecimento ou que extingue a execução (ou a fase de cumprimento da sentença). Abrandando o rigor recursal, o Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizado Especial, em seu artigo 80, admitiu a interposição de Agravo de Instrumento nos Juizados Especiais Cíveis apenas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. No caso em apreço, a Recorrente interpôs Agravo de Instrumento face à decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado na petição inicial. Assim, ante ausência de previsão legal e regimental o recurso é manifestamente inadmissível. Neste sentido, confira-se precedente deste E. Tribunal: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática exarada pela Relatora do Agravo de Instrumento distribuído à presente Turma Recursal, que não conheceu do recurso em razão do princípio da taxatividade recursal que vincula essa espécie de recurso. 2. O agravante alegou que a decisão agravada afeta o exercício regular de um direito. Sustenta que há excessividade da multa, falta de intimação pessoal e inexistência de tempo hábil para cumprimento da obrigação, o que enseja o processamento excepcional do recurso. Pugna pelo conhecimento do recurso e reconsideração da decisão. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Não foram apresentadas contrarrazões. 4. As hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são restritas e excepcionais, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, em razão do procedimento sumaríssimo e dos princípios norteadores dos Juizados Cíveis, especialmente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). 5. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20, de 21/12/2021) prevê apenas a recorribilidade por meio de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis em relação aos incidentes de desconsideração da personalidade jurídica ou na fase de execução e cumprimento de sentença, conforme art. 80 do RITRJE/DF. Inaplicável nos juizados especiais as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento estabelecidas no art. 1.015 do CPC, ante a incompatibilidade do rito. 6. No caso, a decisão proferida na origem e atacada por meio do agravo de instrumento, não diz respeito à fase de execução ou cumprimento de sentença e nem à hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. Incabível o recurso interposto, em razão da taxatividade recursal imposta ao agravo de instrumento. Os argumentos expostos não são hábeis a excepcionalizar a taxatividade recursal, conforme pretende o agravante. 7. Recurso conhecido e não provido. 8. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1733235, 07009072520238079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão que negou pedido de antecipação de tutela nos autos do processo originário. 2. No âmbito do Rito Sumaríssimo, regido pela Lei no. 9.099/95, não é cabível qualquer recurso contra as decisões interlocutórias. Abrandando o rigor da lei, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são previstas no art. 80 do RITR, quais sejam: I. que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II. no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III. não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. 3. O agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que negou pedido de antecipação de tutela não se enquadra nas hipóteses de cabimento, onde sequer cabe o pedido de antecipação de tutela, impondo-se a manutenção da decisão que negou conhecimento ao recurso. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(Acórdão 1681489, 07002248520238079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto e com fulcro no art. 11, inciso IV, do RITR, nego seguimento ao agravo, por ser manifestamente inadmissível. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 20 de março de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator